Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710498-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e OUTROS contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708152-42.2019.8.07.0007, movido pelo BANCO DO BRASIL S/A em seu desfavor, deferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência ou estabelecimento dos devedores (ID 118154943, origem). Nas razões (ID 34157681) narram se tratar, na origem, de cumprimento de sentença pelo qual o agravado objetiva o recebimento de R$ 1.658.811,77. Aduzem que, em razão do insucesso das demais diligências de busca, o banco requereu a penhora dos bens que guarnecem a residência dos agravantes, o que restou deferido pelo douto magistrado a quo. Defendem a impenhorabilidade dos bens móveis, pertences e utensílios domésticos que guarnecem a residência dos executados, conforme disposto no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustentam estar o referido entendimento em conformidade com os fins sociais relacionados à impenhorabilidade do bem de família, a fim de preservar o lar do devedor e lhe assegurar mínimo conforto e habitabilidade. Asseveram não terem sido localizados automóveis registrados em nome dos recorrentes, tampouco numerário em conta bancária, sendo pouco provável a existência de bens suntuosos nas residências. Colacionam julgados para corroborar à sua tese. Com tais argumentos, buscam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada, para indeferir o pedido de expedição de mandado de averiguação, penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos agravantes. Preparo efetuado (ID 34157683). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência ou estabelecimento dos devedores. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Compulsando os autos de origem, verifica-se terem sido realizadas diligências infrutíferas na busca de bens penhoráveis em nome dos devedores para quitação da dívida (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD). Em razão disso, o agravado requereu a penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência ou estabelecimento dos agravantes, o que foi deferido pelo douto julgador de origem. Em juízo perfunctório, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. É certo que o ordenamento jurídico pátrio não inviabiliza de modo absoluto a penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, admitindo a constrição sobre aqueles de valor elevado ou que ultrapassem as necessidades comuns ao médio padrão de vida. É o que se retira do teor do artigo 833, inciso II, do diploma processual: Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; O juízo de origem reconheceu a exceção acima transcrita e consignou que “a penhora somente alcançará bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Ademais, essa Corte possui o entendimento de que não se pode atribuir ao credor a responsabilidade de indicar bens de valor vultoso ou duplicados, passíveis de serem penhorados, por não dispor de meios suficientes para inventariar os bens de residência alheia. Assim, cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por Oficial de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. 1. De acordo com o art. 833, inciso II, do CPC, são impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida." 2. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da agravada não pode ser presumida, sendo necessário que a diligência seja realizada a fim de que o Oficial de Justiça responsável realize a descrição pormenorizada dos bens que encontrar no endereço e, só então, seja possível se concluir pela existência ou não de bens penhoráveis, na forma da parte final do inciso II do art. 833 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406112, 07244020620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. O nosso ordenamento jurídico não inviabiliza por absoluto a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ressalvando a possibilidade de constrição sobre bens móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, do CPC). 2. Na hipótese, outras diligências foram realizadas na tentativa de se encontrar bens passíveis de penhora, restando, no entanto, infrutíferas, sendo cabível a expedição do mandado de penhora e avaliação na residência do devedor. 3. Embora os bens comuns de utilidades domésticas não estejam sujeitos à penhora para pagamento de dívida, não se pode presumir, sem prévia verificação, a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor. 4. Diante da possibilidade de penhora, necessário a realização de diligência nesse sentido, momento em que o oficial de justiça poderá averiguar in loco a existência ou não de bens móveis passíveis de constrição. 5. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1271875, 07143802020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, somente após a efetivação da penhora é que se poderá avaliar a constrição de cada bem individualmente considerado. Por fim, não reputo presente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. O Juízo de origem apenas determinou a expedição de mandado de verificação, penhora e avaliação de bens, tendo nomeado a parte executada ou seu representante legal como depositário legal, isto é, não há a iminência de qualquer ato expropriatório em face dos recorrentes. Assim, pode a questão ser melhor avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar, sem prejuízo de melhor análise, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator